Tribunal: TJDFT
Processo: 0728133-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728133-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIA MARIA ALVES SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO PREJUDICADO. CABIMENTO. ATO ILEGAL. I - É cabível a impetração de mandado de segurança por terceiro prejudicado que não integrou a lide originária e foi condenado no título judicial à obrigação de fazer. II - O comando da r. sentença, além de determinar obrigação de fazer a terceiro que não integrou a lide, afeta a relação jurídica entre o Distrito Federal-impetrante e a autora da demanda originária, em relação a qual afirma que já existem débitos de IPVA inscritos na dívida ativa. Nula, portanto, a r. sentença quanto à determinação de expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal para cumprir a obrigação de transferir os débitos fiscais do veículo. III – Segurança concedida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, inciso III, da Lei 12.016/2009, sustentando que a via do mandado de segurança não é adequada para a rescisão de decisão judicial transitada em julgado, pois é indevido o seu uso como sucedâneo de ação rescisória ou de ação “querela nulitatis”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009